Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. RECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS. PREVI. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE VERBAS DE HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS PAGAS EM VIRTUDE DE LABOR EM SOBREJORNADA. PRESTAÇÃO HABITUAL. AGREGAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO AO PLANO PREVIDENCIÁRIO CONTRATADO COM REFLEXO NAS SUPLEMENTAÇÕES. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N. 1.312.736/RS. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRETENSÃO COMPREENDIDA NO MARCO TEMPORAL FIXADO. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RESPONSABILIDADE. PARTICIPANTE E PATROCINADOR. CONTRIBUIÇÕES RETARDATÁRIAS. COMPREENSÃO COMO RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENCIAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO OU MORA IMPUTÁVEL À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. MORA. QUALIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRAZO. TERMO A QUO. DATA DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. FUNDO DE DIREITO INTACTO. PARCELAS VENCIDAS ALÉM DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDERA O AVIAMENTO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. RESSALVA. OFENSA À COISA JULGADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. TEORIA ECLÉTICA DA AÇÃO. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MODULAÇÃO A PARTIR DO JULGAMENTO DO RESP N. 1.740.397/RS (TEMAS 955 E 1.021). BANCO DO BRASIL. ENTIDADE PATROCINADORA. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO SUPRIDA, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Cingindo-se o objeto da demanda aos reflexos na relação do participante com a entidade de previdência privada do resultado da reclamação trabalhista que reconhecera o direito do associado ao recebimento de horas extras, com repercussão na remuneração que auferira e, por consectário no salário de participação, repercutindo nas suplementações que lhe são devidas pelo plano - fundamento do pleito revisional -, a competência para o julgamento da ação é da Justiça Comum, ainda que o antigo empregador e patrocinador da entidade esteja postado na composição passiva por não dispor sobre conflito trabalhista, que, subsistente, restara previamente resolvido no ambiente processual e perante a justiça especializada.

5. Estando a pretensão direcionada ao reconhecimento do direito ao recálculo dos benefícios suplementares auferidos pelo participante do plano de previdência privada mediante agregação à base de cálculo do salário de participação das horas extras prestadas com habitualidade ao antigo empregador – Banco do Brasil S/A e patrocinador da entidade – Previ -, repercutindo nas suplementações que deveriam ter sido vertidas pelo patrocinador, enquanto empregador do participante, necessariamente deve ser integrado à composição passiva da lide como forma de, acaso acolhido o pedido, ser alcançado pelo decidido, ainda que sua eventual condenação enseje que tenha de verter valores diretamente em favor da entidade previdenciária.

6. Diante do reconhecimento do direito ao recebimento de horas extras firmado no bojo de ação trabalhista, que implicara a majoração do salário de participação do participante, manejara ele demanda almejando a revisão do benefício de previdência complementar que lhe fora assegurado e, a fim de viabilizar tal pedido, requerera também a condenação do patrocinador a recompor as reservas matemáticas ou a indenizá-lo dos valores pretendidos, resta patente não haver identidade entre a ação trabalhista precedente e a ação de revisão de benefício previdenciário, obstando o reconhecimento da subsistência de coisa julgada a acobertar o pedido direcionado ao antigo empregador do participante do plano de previdência.

7. A pretensão aviada por participante de plano de previdência privada visando a revisão das suplementações que lhe são endereçadas e a imposição de obrigação ao antigo empregador e patrocinador de verter o equivalente às reservas matemáticas que lhe estavam reservadas, em razão da alteração havida no salário de participação já considerado, como pressuposto para a revisão pretendida, não guarda identidade com a pretensão anteriormente promovida no ambiente de ação trabalhista cujo objeto fora o reconhecimento da subsistência de trabalho em sobrejornada, com as implicações decorrentes, ensejando a germinação do direito postulado.

8. Ausente identidade do objeto da ação trabalhista que resultara no reconhecimento do direito à percepção de horas-extras, com reflexo nos salários de participação, com a pretensão de revisão de benefícios suplementares promovida em face da entidade de previdência privada e do patrocinador e ex-empregador do participante, não subsiste coisa julgada recobrindo a pretensão endereçada ao antigo empregador de complementar a reserva técnica germinada da alteração da base de cálculo da remuneração do participante, comportando a subsistência da demanda laboral tão somente a compensação do já vertido pelo antigo empregador em favor da entidade de previdência em razão dos reflexos advindos do reconhecimento do direito a horas-extras.

9. Conquanto o prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão de suplementação de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada seja quinquenal (STJ, Súmula 291), somente é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, emergindo a pretensão do reconhecimento, via de sentença trabalhista, da subsistência de trabalho prestado em sobrejornada de forma habitual, refletindo o reconhecimento no salário-de-contribuição do participante do plano de previdência e nos benefícios que flui, o prazo prescricional somente começara a fluir no momento do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento que reconhecera o fato.

10. Fixada, ainda sob a égide do Tema n° 955, a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso.

11. Ainda sobejando controvérsia a respeito da temática a envolver pretensões direcionadas à remodelação de benefícios previdenciários percebidos de entidade fechada de previdência complementar a partir de causa de pedir consistente na supressão de verbas de natureza trabalhista no cálculo do salário de participação, com reflexo nas suplementações percebidas, a colenda Corte Superior, em acórdão publicado em 11.12.2020 (REsp n° 1.778.938/SP), revisitara o tema, e, reafirmando, a título apriorístico e como regra geral, a impossibilidade de inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, promovera nova modulação dos efeitos da resolução alcançada, com vistas a salvaguardar os interesses daqueles que ajuizaram as demandas sob a égide do entendimento até então prevalecente na Corte (Tema 1.021).

12. A título, portanto, de modulação quanto à extensão e ao alcance das conclusões adotadas, a egrégia Corte Superior estabelecera que, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, Tema repetitivo n° 955/STJ,, ou seja, até o dia 08/08/2018, ainda ressoando útil a pretensão ao participante, admitir-se-á a inclusão “dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.

13. A par de impor ao participante o fomento das reservas matemáticas necessárias à agregação dos reflexos remuneratórios no salário de participação e nas suplementações de aposentadoria, restara estabelecido, para os casos em que a modulação encontrara legítima incidência, que, diante da hipótese em que, na seara trabalhista, o “ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar”.

14. O Superior Tribunal de Justiça, portanto, a título de regra de exceção, firmara tese jurídica de que, subsistindo interesse processual, na vertente utilidade, na persecução de revisão e complementação dos benefícios previdenciário sem ações ajuizadas até 08/08/2018, a pretensão poderá ser acolhida, desde que demonstrada previsão regulamentar a asseverar que parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições e servir de parâmetro para a apuração do valor devido, além de que haja prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, cujo aporte, se necessário, deve ser vertido exclusivamente pelo participante, apurando-se o valor devido mediante perícia contábil-atuarial casuística.

15. Nada obstante, de fato, tanto o participante quanto o patrocinador serem corresponsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, consoante disposto no art. 6o da Lei Complementar no 108/2001, consoante entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de demanda direcionada à recomposição das reservas matemáticas do plano para a percepção de diferenças provenientes da agregação à remuneração do participante de horas extras prestadas habitualmente, deve o participante suportar, com exclusividade, os valores necessários à recomposição da reserva matemática, após aferição mediante estudo contábil-atuarial, podendo vindicar do ex-empregador os danos que exsurgirem diante dessa circunstância, em ação própria a ser manejada perante a Justiça Trabalhista, ensejando, a partir dessas apreensões, a improcedência do pedido direcionado contra ex-empregador em sede de ação revisional.

16. Conquanto as reservas matemáticas, em situações de regularidade, sejam fomentadas pelas contribuições do participante e do participador, não se confundem nem se equiparam, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva, tornando inviável que a condição constitucional e legalmente estabelecida de que nenhum benefício será assegurado sem a correspondente fonte de custeio seja reputada realizada com a simples realização de contribuições retardatárias, devendo as reservas matemáticas correlatas, porquanto volvidas a fomentar as suplementações, ser fomentadas segundo o que se apurar em estudo técnico-atuarial a ser a levado a efeito em sede de liquidação, observada a proporção devida pelo participante e pelo patrocinador do plano, mas que deverão ser fomentadas exclusivamente pelo participante (CF, art. 202; LC 109/01, arts. 18, 19 e 20).

17. A circunstância de haver sentença trabalhista transitada em julgado assegurando ao participante do plano de previdência o recebimento de horas extras e seus reflexos e, outrossim, requerimento administrativo formulado perante a instituição previdenciária não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora que devem ser agregados às diferenças de suplementação que lhe são devidas, o qual somente exsurge a partir do momento em que a obrigação de promover o reequacionamento do benefício é inadimplida, derivando disso que somente após a promoção dos cálculos e estudos necessários, assim como da prévia e integral recomposição da reserva matemática e, apuradas as diferenças, a entidade previdenciária for intimada para realizar o pagamento e deixar escoar o prazo correlato, é que incorrerá em mora, porquanto, até que essas condições sejam implementadas, não há ilícito a ser imputado à aludida entidade, consoante reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (CC, art. 396)

18. Consoante entendimento jurisprudencial prevalente no colendo Superior Tribunal de Justiça, a par de não ostentar a condição de credor do plano antes do implemento das reservas matemáticas, as suplementações somente se tornam devidas se houver a respectiva fonte de custeio, afigurando-se inviável que sejam compensadas com o que deve o participante verter àquele título, pois deixa o benefício carente de lastro subjacente, ofendendo o disposto no art. 202 da Constituição Federal e nos arts. 18, 19 e 20 da Lei Complementar n. 109/01, mas atento ao dever de uniformidade, integridade e estabilidade da jurisprudência, uma vez reconhecida a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano por parte do participante, resulta viável a compensação das contribuições que deverá fomentar com as diferenças de benefícios que eventualmente lhe deverão ser destinadas após a realização do incremento das reservas matemáticas e do recálculo do benefício que aufere.

19. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

20. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Maioria. Julgamento realizado na forma do 942 do CPC, com quórum qualificado.